Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS JÁ RECUPERADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE PRAD. DELIMITAÇÃO DOS DANOS A SEREM RECUPERADOS. DESCUMPRIMENTO. VALOR ESTIMATIVO. FIXAÇÃO EM PERÍCIA. VALIDADE.
1. Por meio da sentença proferida em ação civil pública destinada a apurar grave dano ambiental, o réu foi condenado ao pagamento de indenização quanto aos danos ambientais causados e já recuperados, bem como em obrigação de fazer concernente em recuperar, à sua custa, o restante da área degradada, conforme Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, que deveria ser apresentado e aprovado pela autoridade pública, no prazo de 90 dias (noventa dias) contados do trânsito em julgado.
2. O PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas consiste no documento definidor das medidas de recuperação da área, a ser elaborado pelo responsável por tal recuperação e apresentado à autoridade competente para aprovação. Está disciplinado pela Instrução Normativa 11, de 11 de dezembro de 2014, do ICMBio, que estabelece “procedimentos para elaboração, análise, aprovação e acompanhamento da execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Perturbada - PRAD, para fins de cumprimento da legislação ambiental”.
3. Verificando-se que o réu não demonstrou ter apresentado o PRAD definidor da extensão do dano a ser recuperado, é cabível a substituição do custo da obrigação de fazer pelo valor encontrado na perícia.
4. Considerando a necessidade de recuperação da extensa área degradada, não merece reparos a decisão que estabelece o valor com base em estimativa fixada em perícia judicial, a qual, em análise de campo, estipulou o preço de mercado para a aceleração da regeneração da área, que foi degradada há mais de 25 anos pelo devedor e ainda não foi recuperada totalmente.
5. Agravo conhecido e desprovido.